Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO REFIS/DF APÓS A CONSTRIÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO. LIBERAÇÃO. DEVIDA.
1. A concessão do parcelamento do débito tributário objeto de execução fiscal condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos autos, conforme dispõe o artigo 4o, § 4o, I, da Lei Distrital no 5.463/15.
2. O parcelamento da dívida não tem o condão de desconstituir a penhora realizada, mas apenas de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes: AgInt no REsp. 1.587.756/SE; AgRg no REsp. 1.289.389/DF.
3. Demonstrada a quitação do parcelamento do débito tributário, a liberação do bloqueio garantidor é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido.